Tribunal: TJES
Processo: 0001837-49.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001837-49.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO JEOVANE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. NEGATIVA DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 dias-multa, em razão de ter sido flagrado comercializando entorpecentes, com apreensão de 14 pinos de cocaína e quantia em dinheiro fracionado, em concurso com adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção da condenação ou absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, com eventual redução da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado; (iv) verificar a possibilidade de abrandamento do regime prisional e substituição da pena; (v) analisar o direito de recorrer em liberdade; e (vi) aferir a viabilidade de concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é comprovada por autos de apreensão, boletim de ocorrência, auto de constatação e laudo definitivo, que atestam a natureza ilícita da substância.

4. A autoria é demonstrada por depoimentos coesos e harmônicos de guardas municipais que presenciaram a mercancia, dotados de valor probatório quando corroborados por outros elementos.

5. A versão defensiva de uso próprio mostra-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, especialmente diante da dinâmica da venda, da apreensão de drogas fracionadas e da atuação conjunta com adolescente portando dinheiro.

6. A configuração do tráfico prescinde da comprovação de efetiva venda reiterada, bastando a subsunção a um dos verbos do tipo penal.

7. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável diante das circunstâncias do fato, quantidade e forma de acondicionamento da droga e elementos indicativos de mercancia.

8. A valoração negativa da culpabilidade é afastada por ausência de fundamentação concreta, por se apoiar em elemento inerente ao tipo penal.

9. A negativação das circunstâncias do crime é afastada por erro de fato quanto ao horário da infração, inexistindo suporte probatório.

10. A manutenção dos maus antecedentes é legítima, diante de condenação anterior aos atos, com trânsito em julgado posterior.

11. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é afastada em razão da ausência do requisito de bons antecedentes.

12. O regime inicial fechado é mantido em razão do quantum da pena e da existência de circunstância judicial desfavorável.

13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante do não preenchimento dos requisitos legais.

14. O direito de recorrer em liberdade é indeferido, pois persistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública.

15. A prisão domiciliar é indeferida pela ausência de comprovação idônea de doença grave e de incompatibilidade do tratamento com o sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de agentes de segurança, quando coerente e corroborado por outros elementos, constitui prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2. A desclassificação para porte para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação pessoal, afastada quando presentes elementos de mercancia.

3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal.

4. A existência de maus antecedentes afasta a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

5. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando persistem seus fundamentos.

6. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca da gravidade da doença e da incompatibilidade com o cárcere.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 40, VI; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, § 3º, 44 e 59; Código de Processo Penal, arts. 312, 318, II, e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2511805/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.02.2024; STF, HC nº 206199/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21.02.2022; STJ, HC nº 817.665/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 991.761/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no RHC nº 212.046/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001837-49.2024.8.08.0035

APELANTE: PAULO JEOVANE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
PAULO JEOVANE DA SILVA

em face da sentença de ID 17098679, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da
A
ção
P
enal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena definitiva de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões, de ID 17098698, o apelante requer, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência de provas, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
;
(ii)
subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(iii)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
(iv)
a incidência da causa especial de diminuição de pena insculpida no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06;
(v)
o abrandamento do regime prisional para o aberto ou semiaberto;
(vi)
a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(vii)
a concessão do direito de recorrer em liberdade; ou
(viii)
a decretação de prisão domiciliar, em virtude de alegada debilidade extrema oriunda de febre reumática e necessidade de intervenção cirúrgica.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 17098701, pelo
parcial provimento
do recurso, “
apenas para que haja o decote, no cálculo da pena-base, de uma circunstância judicial negativa (antecedentes)
”.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19030720, manifestou-se pelo

conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (ID 17096330) que:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 17 de agosto de 2024, por volta das 13h40min, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do Bairro Ilha dos Ayres, neste município, quando passaram pela Rua Aristides Lobo, local conhecido como sendo de intenso tráfico de entorpecentes, visualizaram o denunciado Paulo Jeovane da Silva no exato momento em que ele comercializava entorpecentes para outro individuo, acompanhado do adolescente Rômulo Alcantara da Cruz, de dezesseis anos de idade, os quais, ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga correndo, sendo eles, contudo, imediatamente perseguidos, alcançados e abordados.

Emerge dos autos que, procedida revista pessoal ao denunciando, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, em revista pessoal ao adolescente, os AGCMVV localizaram a quantia de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) em notas fracionadas.

Em ato contínuo, a equipe procedeu buscas no local da abordagem, momento em que encontraram dentro de bueiro, ao lado de onde Paulo Jeovane estava, 14 (quatorze) “pinos de cocaína”, razão pela qual foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fl. 32/33 (ID 49124131) e do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 34 (ID 49124131).

Assim agindo, infringiu o denunciando as normas contidas no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, da Lei 11343/06. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

Pois bem.

I
.
Da pretensão absolutória
e desclassificatória

A defesa requer, primariamente, a absolvição em relação ao crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pela suposta insuficiência de elementos aptos a lastrear o édito condenatório, apontando pretensas dúvidas na constatação visual do delito e invocando a tese de negativa de autoria, fundada na afirmação de que o réu se encontrava no local apenas para adquirir entorpecentes para uso próprio.

Contudo, ao contrário do que fora arguido, o acervo probatório coligido aos autos revela-se seguro, fornecendo os elementos necessários para a manutenção do édito condenatório.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou comprovada a partir do
(i)
Auto de Apreensão de pp. 32 do inquérito policial;
(ii)
do Boletim de Ocorrência nº 55423066 de pp. 13/17;
(iii)
do Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas de pp. 34, todos no ID 17096328; e, por fim,
(iv)
do Laudo Definitivo de Exame Químico nº 6916/2024 (ID 17098662), que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A autoria, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos agentes da Guarda Civil Municipal responsáveis pela diligência, que foram coesos e pormenorizados ao relatar a dinâmica delitiva flagrada, narrando com clareza a dinâmica. Vejamos (ID 17098671):

Guarda Municipal
–
Fábio Martinelli de Oliveira

“[...
]
que visualizou quando o indivíduo maior de idade havia acabado de entregar um pino de cocaína pra um usuário
; que entraram pela rua de trás, pois tem conhecimento da circunstância de que eles estão tomando muito ataque e muitos homicídios naquele local.
Afirma que,
quando adentrou na rua a pé, de imediato conseguiu visualizar o acusado entregando um pino de cocaína e quando ele visualizou o declarante, tentou se evadir do local;
que de antemão,
já correu em direção ao acusado e próximo a ele havia um adolescente, tendo o declarante dado voz de parada para ambos
. Informa que, em seguida seu parceiro chegou com a viatura e indagado a circunstâncias do fato,
o acusado confirmou que estaria na pista fazendo a venda
; que o declarante solicitou que o acusado entregasse o restante da carga, contudo o acusado não se prontificou a entregar.
Alega que, exatamente onde o acusado estava efetuando a venda, em cima de um bueiro, os policiais conseguiram retirar a tampa do bueiro e encontraram o restante da carga com as mesmas características que o acusado havia entregado ao comprador;
que o menor que estava com o acusado também foi abordado e revistado, encontrando com ele uma quantia de dinheiro fracionado.
Nesse momento foi confirmado que o adolescente estava no recolhe do dinheiro e o acusado efetuando a venda de entorpecentes,
e após deram voz de prisão a ambos e fizeram a condução de ambos para 2° Regional, para serem ouvidos pela autoridade de plantão; que nenhum deles eram conhecidos pela guarnição, pois há muito rodízio de traficantes no local, logo, utilizam uma quantidade grande de pessoas até mesmo desconhecidas pelas guarnições que fazem ronda no local, para despistar de uma possível abordagem. [...]”
-
destaquei.

Guarda Municipal
–
Eraldo Cabral Pereira

“[...]
relata que estavam em patrulha preventiva, tendo seu parceiro desembarcado da viatura no primeiro momento; que o parceiro visualizou a mercância de substância entorpecentes;
[...]

que tentaram abordar o indivíduo que estava comprando os entorpecentes, mas não lograram êxito;

que após foi abordado o acusado, sendo encontrado com ele quantia fracionada; que caracterizada a comercialização foram conduzidos para Delegacia.

[...]

que foi encontrada uma carga fechada de pinos de substância similar a cocaína; que a carga estava no bueiro próximo ao acusado; que declarante começou a realizar buscas no local e encontrou a carga.

[...]
que o tráfico no local é intenso, por isso geralmente há uma troca de pessoas;
que foi visualizada a comercialização, do acusado entregando o pino e o dinheiro encontrado era todo fracionado em notas de 2, 5 e 10 reais
.
”
-
destaquei.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) – destaquei.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Por outro lado, o réu declarou em interrogatório que (ID 17098671):

“[...] nega a traficância dizendo que não conhece o menor Rômulo; que estava passando o final de semana na casa de sua tia e que é usuário de maconha, tendo ido na “boca” comprar uma bucha de maconha para fumar. Narra que estava pegando a bucha de maconha, inclusive, diz que o policial estava filmando e na câmera dá para visualizar que o interrogando apenas estava pegando uma bucha de maconha. Relata que, em nenhum momento foi pego dinheiro ou droga com ele; que em momento nenhum estava entregando drogas para alguém. Portanto, nega a traficância. Informa que fuma somente maconha; que havia câmeras nas roupas dos policiais”.

Como se denota, em que pese a tentativa do apelante em se esquivar da responsabilidade penal, alegando ser mero usuário de maconha que estaria no local apenas para adquirir entorpecentes e que as câmeras dos policiais comprovariam sua inocência, sua versão encontra-se totalmente isolada da realidade fática, em razão das provas produzidas em juízo.

Ademais, é cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso. Veja-se:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à “
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Dessa forma, conquanto a defesa do réu alegue uma suposta insuficiência probatória sob o argumento de que o réu seria mero usuário de maconha e que teria se deslocado ao local dos fatos unicamente para adquirir uma "bucha" da referida substância para consumo próprio, a caracterização do tráfico assenta-se de maneira irrefutável nas circunstâncias da abordagem e nos entorpecentes apreendidos, visto que, o recorrente foi flagrado pelos agentes públicos no exato instante em que procedia à entrega de substância entorpecente a um terceiro.

Somado a isso, restaram apreendidos 14 (quatorze) pinos de cocaína, devidamente embalados para a venda, ocultados no interior de um bueiro próximo ao apelante, e em poder do adolescente que acompanhava o réu, a expressiva quantia de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) em cédulas variadas e fracionadas, fatos que, evidenciam a destinação mercantil do material arrecadado.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, devendo ser mantida a condenação.

Perante todos os argumentos expostos até aqui, é justa medida a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II
.
Da dosimetria da pena

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, apontando a necessidade de estabelecer a pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena insculpida no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a culpabilidade, os antecedentes e circunstâncias do crime pelos seguintes fundamentos:

“
A culpabilidade

diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114).
No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é
elevada
, uma vez que estava na posse de drogas ilícitas, para comercialização.

Sobre
os antecedentes
, deve-se registrar que a Súmula 444, do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula 241, do STJ).
No caso dos autos, não possui bons antecedentes, conforme certidão de fls. 65, do id 49124131.

A
conduta social

refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside.
Nesse sentido, com relação a conduta ilícitas, não há o que se falar, tendo em vista a ausência de depoimentos de testemunhas de defesa.

A respeito da personalidade
, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral do agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito.
Assim, não existem elementos para a valoração da personalidade do réu
.
Os motivos do crime

são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa.
No caso em questão, o réu nega a conduta ilícita, portanto, não há o que relatar.

As circunstâncias do crime

referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc.
Na hipótese do crime de tráfico, é grave, já que a conduta do réu estimula ainda mais a criminalidade na região, além de traficar tarde da noite.

Consequências do crime

são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”.
Observo que as consequências não são graves, com relação ao crime de tráfico, uma vez que todo o material foi apreendido.

Em relação
ao comportamento da vítima
, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”.
A

vítima em nada contribuiu para a ação do agente.

Por fim,
a situação econômica

do réu não é boa, já que se encontra assistido por Defensora Pública. Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime,
quanto ao crime disposto no art. 33, Caput, da Lei 11.343/06,

considerando que 03 (três) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em
08(oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.
”

A
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, refere-se ao grau de censura da conduta praticada, aferido a partir da intensidade da reprovabilidade da ação do agente.

No caso, a culpabilidade foi valorada negativamente com fundamento exclusivo na intenção de praticar o tráfico de drogas, sob o argumento de que o agente estava na posse de drogas ilícitas para comercialização. Tal raciocínio, contudo, limita-se a afirmar circunstância
ínsita ao próprio tipo penal
, não revelando qualquer dado concreto que denote maior grau de reprovabilidade da conduta, devendo ser afastada.

Nessa linha de intelecção, destaco precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) - destaquei

Por outro lado, a negativação do vetor dos maus antecedentes encontra arrimo no artigo 59 do Código Penal, estando comprovada pela certidão de antecedentes criminais colacionada no ID 17096328, pp. 65, a qual atesta a existência de condenação pretérita definitiva em desfavor do réu no processo nº 0006623-43.2022.8.08.0024.

É cediço que a existência de sentença condenatória por fato anterior, com trânsito em julgado no curso da ação do crime em exame constitui fundamento legítimo para o reconhecimento dos maus antecedentes, atendendo ao princípio da individualização da pena e justificando o distanciamento do mínimo legal como medida de retribuição e prevenção criminal.

Por fim, no que se refere à vetorial das circunstâncias do crime, o Juízo de origem valorou negativamente em razão do crime ter sido cometido de noite e estimular a criminalidade na região. Entretanto, tal posicionamento não encontra respaldo nas provas dos autos, uma vez que, conforme Boletim Unificado, a prisão em flagrante ocorreu por volta das 13h40min, ou seja, em período vespertino, o que torna insubsistente o aumento de pena motivado pelo suposto cometimento do delito “
tarde da noite
”, sendo este erro de fato motivo suficiente para neutralizar a referida vetorial.

Desta feita, decoto a valoração negativa de todos os vetores do art. 59 do CP,
exceto o d
os maus antecedentes
, e
fixo a pena-base em
6
(
seis
) anos
e

3
(
três
) meses,
bem como

625
(
seiscentos
e
vinte
e cinco
) dias-multa
.

Na 2ª fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aplicadas no caso concreto.

Na 3ª etapa dosimétrica, o apelante requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sabe-se que a aplicação da redutora do
tráfico privilegiado
necessita do preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso dos autos, na primeira fase da dosimetria da pena, foram constatados os maus antecedentes do apelante, ante a condenação nos autos nº
0006623-43.2022.8.08.0024
, com data do fato em 03/09/2022 e transitado em julgado na data de 02/02/2026, o que impede a concessão do benefício do
tráfico privilegiado
, pois não está atendida a condição de bons antecedentes.

De modo corroborativo, cito jurisprudências da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART . 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE . MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2.
A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi indeferida não apenas em razão da quantidade de drogas, mas por ostentar o apenado maus antecedentes.
3. O entendimento adotado corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte de que,
"Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
(AgRg no HC n . 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). 4. A quantidade de droga apreendida (11,450 kg de maconha) constitui fundamentação idônea para a exasperação do regime prisional . 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2511805 SP 2023/0415823-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024) – destaquei.

________________________________________________

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado.
2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso . 3. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 206199 SP 0060650-89.2021 .1.00.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/04/2022) – destaquei.

Destarte, considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Portanto, fixo a
reprimenda definitiva
em
6 (seis) anos e
3
(
três
) meses,
bem como
625
(
seiscentos
e
vinte
e cinco) dias-multa
.

Por fim, requer o apelante a modificação do início de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto. No entanto, embora se trate de réu tecnicamente primário ao tempo da prolação da sentença, certo é que foram consideras circunstâncias judiciais negativas para exasperar a pena-base, ora aqui mantida.

Desse modo, considerando o
quantum
da pena aplicada e os maus antecedentes do apelante, impõe-se a manutenção do regime inicial
fechado
, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal.

Portanto, resta prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal não foi preenchido.

III. Do direito de recorrer em liberdade

No tocante ao pleito defensivo de concessão do direito de recorrer em liberdade, não vislumbro motivos para reformar a decisão de primeiro grau.

A manutenção da custódia cautelar encontra respaldo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, segundo o qual o juízo condenatório pode decretar, ou manter, a prisão preventiva mesmo após a sentença, desde que persistam os fundamentos que a justificaram.

No presente caso, foi fundamentada a manutenção da prisão, destacando a inalteração do quadro fático-jurídico que embasou a segregação provisória, que é o risco a ordem pública e a gravidade do delito cometido.

Consoante a isso, é sabido que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo fato novo que justifique a concessão do direito de apelar em liberdade. A prisão, nesse contexto, não configura antecipação de pena, mas sim medida cautelar devidamente justificada, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, segue o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO URANO. TRÁFICO DE DROGAS. 221 KG DE MACONHA ORIUNDOS DO PARAGUAI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A prisão encontra-se fundamentada na gravidade em concreto do delito -réu que exerce papel de liderança em associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, e que foi surpreendido com a apreensão de 221 kg de maconha, vindos do Paraguai, além de ocultar o dinheiro recebido com o tráfico por meio de lavagem de dinheiro - e na reiteração delitiva - visto que condenado anteriormente por tráfico e associação para o tráfico, estando, inclusive, em cumprimento da pena em regime aberto, quando do cometimento do delito ora processado. (...) 2.
Por outro lado, há, no Superior Tribunal de Justiça, precedentes segundo os quais, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, mediante decisão devidamente motivada, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

(...) 4. Agravo regimental improvido.

(
STJ
AgRg no HC n. 991.761/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)
-
destaquei

________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agravante, na medida em que é integrante de associação criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de drogas, envolvendo inúmeros membros, sendo a responsável pela comercialização dos entorpecentes. 3. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização criminosa, enfraquecendo a atuação do grupo. 4.
Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...) 9. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg no RHC n. 212.046/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
-
destaquei

Assim, mantenho a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da persistência dos requisitos legais e da adequação da medida cautelar às peculiaridades do caso concreto.

IV.
Da
prisão domiciliar

Ao analisar detidamente o pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar, não se constata a ocorrência de elementos que justifiquem o deferimento da medida em favor do apelante.

A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar encontra amparo normativo no artigo 318 do Código de Processo Penal, o qual preceitua, em seu inciso II, que o magistrado poderá conceder a benesse quando o agente for
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”
.

Trata-se, contudo, de uma providência judicial atrelada à demonstração cabal dos requisitos legais, não se operando de forma automática pela mera notícia de uma patologia. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5. A extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do código de processo penal, exige identidade de contexto fático-processual entre os envolvidos. No caso, a substituição da prisão preventiva do corréu foi fundamentada em motivos de caráter estritamente pessoal, inexistindo similitude objetiva entre as situações processuais. 6. A modificação do entendimento firmado pela corte local, no sentido de concluir pela existência de idêntico ou similar contexto fático-processual, a justificar a pretendida extensão do benefício, demandaria aprofundado reexame de fatos e provas, providência incabível em sede de habeas corpus. 7.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do código de processo penal, exige comprovação inequívoca de extrema debilidade por motivo de doença grave e da incompatibilidade entre o tratamento médico e o encarceramento.
No caso, as instâncias inferiores concluíram pela ausência de demonstração suficiente da inviabilidade de assistência à saúde no estabelecimento prisional. 8. A verificação do estado de saúde do agravante e da adequação dos serviços de saúde disponibilizados pelo sistema prisional demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. (...)

(STJ; AgRg-RHC 219.851; Proc. 2025/0266120-9; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/11/2025) –

destaquei.

_____________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM WRIT ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. O Tribunal de origem fundamentou o indeferimento da liminar na inexistência de extrema debilidade e na possibilidade de tratamento médico por meio de internações hospitalares locais ou transferência para unidade prisional adequada. 5. A controvérsia demanda análise aprofundada de elementos fáticos, o que inviabiliza sua apreciação em habeas corpus pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância e violação do art. 105, I, c, da Constituição Federal. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A mitigação da Súmula nº 691/STF somente é possível em casos excepcionais, quando a decisão impugnada for teratológica ou desprovida de fundamentação. 2.
A concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP exige a demonstração inequívoca de doença grave, extrema debilidade, incompatibilidade com o tratamento prisional e impossibilidade de controle da moléstia no sistema penitenciário.
3. A análise de alegações que dependam de exame aprofundado de provas não é compatível com a via estreita do habeas corpus.

(STJ; AgRg-HC 1.015.475; Proc. 2025/0238007-7; PE; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025)

–

destaquei.

No caso, a defesa técnica alega que o apelante faria
jus
ao recolhimento domiciliar por ser portador de febre reumática e por estar na iminência de necessitar de uma intervenção cirúrgica para extração de cálculo na vesícula. Ocorre que, a despeito da gravidade em tese das enfermidades narradas, tais alegações vieram desacompanhadas de qualquer lastro probatório idôneo, baseando-se, conforme expressamente aduzido nas próprias razões recursais, em informações extraoficiais que teriam sido repassadas pela companheira do réu.

Inexiste nos autos qualquer laudo médico atualizado, atestado oficial ou prontuário que comprove a condição de debilidade extrema exigida pela lei penal, tampouco há qualquer evidência de que a unidade prisional na qual o apelante se encontra custodiado seja inoperante ou incapaz de fornecer a assistência necessária e de realizar as eventuais escoltas e encaminhamentos para a rede pública de saúde, caso a mencionada cirurgia se mostre de fato inadiável.

Diante da absoluta ausência de prova pré-constituída da ineficiência estatal no atendimento à saúde do preso, a rejeição da benesse é medida imperativa.

Ademais, o aprofundamento acerca da real condição de saúde do apenado demanda uma análise minuciosa de elementos probatórios e laudos médicos atualizados, o que não é cabível nos estritos limites deste momento processual.

Caberá ao Juízo da Execução Penal a manifestação pormenorizada sobre o deslinde, com a devida dilação exigida para a averiguação do quadro clínico durante o efetivo cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena definitiva do réu para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.